Tribunal: TJMT
Processo: 1011970-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011970-02.2020.811.0000 – CLASSE 307 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DR. JAIRO CÉZAR DA SILVA – ADVOGADO
PACIENTE: ALAN LITTMANN PIOVESAN
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar, impetrado em favor de ALAN LITTMANN PIOVESAN, contra ato do Juízo da Vara Criminal de Alta Floresta-MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal decorrente decisão que decretou a sua regressão cautelar de regime nos autos no. 1048-29.2019.811.0007.
Expõe a impetrante que:
“(...)Prova disto é o que se percebe nos próprios autos, haja vista que o Paciente foi preso no dia 1o/04/2020, tendo sua Defesa Técnica na data de 06/04/2020 postulado pela reconsideração da Decisão de Regressão ante o longo lapso temporal do cometimento de um suposto delito (15/02/2019).
Ato contínuo, o pleito foi indeferido em 16/04/2020 (o que não é estranho por se tratar do Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT).
A Defesa Técnica, visando a apreciação célere por esta Corte de Justiça, apresentou já na data de 29/04/2020 o RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, e após as contrarrazões do Ministério Público em 12/05/2020, os autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça (certidão em anexo), porém, em consulta no sistema PJE não foi possível visualizar o processamento do feito.
Em razão do exposto, SUPLICA O PACIENTE PELO CONHECIMENTO DESTE “HABEAS CORPUS”, vez que é o remédio mais eficaz no momento para CESSAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL do qual passa ele. Em caso de NÃO APRECIAÇÃO DESTE “WRIT”, quando findar o processamento do AGRAVO EM EXECUÇÃO interposto pela Defesa Técnica e contrarrazoado pelo Ministério Público com toda certeza ALAN LITTMANN PIOVESAN já terá cumprido sua pena e o alegado CONSTRANGIMENTO ILEGAL restará consumado.
(...) Após o oferecimento da Denúncia cadastrada no TJMT com o no. 1315- 98.2019.811.0007, Código Apolo ID no. 177845, adveio a notícia de que o Paciente supostamente teria cometido crime doloso na longínqua data de 15/02/2019 (há mais de 01 ano e 03 meses atrás).
Por conta desta notícia o atuante Órgão do Ministério Público nesta Comarca postulou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do Paciente no dia 13/01/2020 (pedido em anexo).
Com vista dos autos à Defensoria Pública Estadual foi pleiteado ainda em 31/01/2020 para que antes de eventual regressão no regime de cumprimento de pena fosse ouvido o Paciente em audiência de justificação (manifestação em anexo).
Com o processo concluso, o Juízo Coator, mesmo reconhecendo de que NA PRÓPRIA DECISÃO que o Paciente vinha cumprindo fielmente suas obrigações com a Justiça com o comparecimento mensal a este Juízo, com ocupação lícita, bem como mantendo atualizado seu endereço, entendeu que a medida correta seria a regressão cautelar no regime de cumprimento de pena com a designação de audiência de justificação para depois do retorno das atividades normais no âmbito forense devido a Pandemia do COVID-19 (decisão em anexo).
Sem qualquer dificuldade o Paciente foi encontrado em seu endereço o qual sempre informava nos autos da execução penal, qual seja de sua casa onde reside com seus pais (o que demonstra seu comprometimento com a Justiça), consequentemente, o jovem Alan Littmann Piovesan foi preso na data de 01/04/2020 e, ato contínuo, foi encaminhado à Cadeia Pública Municipal de Alta Floresta/MT, onde permanece recluso até o momento.
Foi pleiteada a reconsideração da Decisão para Regressão no Regime de Cumprimento de Pena do paciente para que ele tão somente aguardasse a realização da audiência de justificação em liberdade devido à Pandemia do Corona Vírus – COVID-19, pois tinha convicção que na mencionada audiência convenceria o Juízo Coator de que trabalhava e vinha cumprindo seus compromissos religiosamente em dia.
Como já esperado, o requerimento foi indeferido pelo Juízo Coator sob o fundamento que a não realização da audiência de justificação naquele momento “possivelmente não influenciará na soltura do apenado”.
Foi interposto Recurso de Agravo em Execução juntamente com as competentes Razões na data de 29/04/2020, Recebida pelo Juízo em 11/05/2020. Contrarrazões do Ministério Público apresentadas em 12/05/2020 e Certidão de envio dos autos ao Eg. TJMT datada de 28/05/2020.
Diante da negativa do Juízo Coator (5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT) o Paciente ainda se encontra recluso sem sequer saber os motivos pelos quais ainda não foi posto em liberdade, vez que não há como ter contato com ele devido a Pandemia do COVID-19.
Enquanto isso sua família, vale dizer, PIONEIRA NA CIDADE DE CARLINDA/MT, encontra-se em verdadeiro desespero frente ao caos instalado na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, já que foram constatados vários Policiais Penais e vários presos contaminados pelo novo corona vírus - COVID-19.” (sic)
Sustenta que não há razão para a prisão do paciente mais de 01 ano após supostamente a ocorrência de outro delito, ao qual o beneficiário passou a responder.
Protesta que houve a preclusão consumativa quanto a regressão cautelar do paciente e pro judicato, em razão da decisão anterior que progrediu o beneficiário de regime, arrazando que:
“Destrinchando o feito é possível notar, como dito outrora, que o Juízo da Execução, precisamente na data de 26/03/2020 mesmo reconhecendo que o Paciente vinha cumprindo as condições impostas a ele decidiu por REGREDIR CAUTELARMENTE seu Regime de Cumprimento de Pena.
Mais uma vez é importante frisar que o motivo que levou a regressão cautelar teria sido porque ainda na data de 15/02/2019 (1 ano e 3 meses atrás) o Paciente supostamente teria cometido crime doloso.
Na ocasião em que foi apenas DETIDO na referida data, o Paciente foi imediatamente solto pela autoridade policial, porém, mesmo assim, entendeu o Ministério Público Estadual por denunciá-lo à época, e agora, depois de 01 (um) e 03 (três) meses em meio a uma GRAVE PANDEMIA VIRAL, postular pela Regressão no Regime de Cumprimento de Pena do Paciente.
Demonstrado que O JUÍZO DA EXECUÇÃO (COATOR) REGREDIU UM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL, E TENDO O PACIENTE CUMPRIDO TODAS AS CONDIÇÕES QUE LHE FORAM IMPOSTAS NÃO HÁ DÚVIDAS QUE PARA A JURISDIÇÃO “A QUO” OPEROU-SE A PRECLUSÃO, RAZÃO PELA QUAL A CONCESSÃO DA ORDEM deve ser imediata para cessar o constrangimento ilegal do Paciente.” (sic)
Afirma também que o paciente possui predicados pessoais que lhe habilitam aguardar em liberdade sem que haja a regressão cautelar de seu regime de cumprimento de pena.
Brada ainda que a instituição penal de Alta Floresta encontra-se com casos de Covid-19 (Coronavírus), e a manutenção do paciente encarcerado contribui para o risco à sua saúde de contrair o vírus.
Afirma também que o paciente necessita da liberdade, em razão de participar da criação de seu filho menor, de 02 anos e 10 meses de idade.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos um quadro complexo, sendo que não há paridade entre o alegado e os dados apresentados nos autos.
Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se constata qualquer ilegalidade de plano, com a decisão judicial que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Conforme consta, o paciente foi regredido cautelarmente de regime, por supostamente ter cometido falta grave, com o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes.
O magistrado de origem, ao regredir cautelarmente o beneficiário, assim fundamentou:
“Cuida-se de em Executivo de Pena face do reeducando ALAN LITTMANN PIOVESAN, condenado a pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de furto, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção pela prática do crime de desobediência e embriaguez ao volante e 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias pela prática do crime de roubo majorado tentado.
Manifestação do Ministério Público na sequencial n. 8.
É O RELATÓRIO NECESSÁRIO
FUNDAMENTO E DECIDO.
Analisando detidamente o presente feito, denota-se que o reeducando foi colocado em liberdade em 21/01/2019 em razão de progressão de regime na comarca de Sinop/MT, tendo sido o presente PEP remetido à esta comarca e o reeducando tem comparecido mensalmente em juízo.
Ocorre que, no decorrer de cumprimento de pena em regime semiaberto o reeducando praticou novos fatos definidos como crimes, que culminaram na Ação Penal cód. 177845 – Distribuída nesta comarca, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Nesse desiderato, vislumbro que o cometimento de fato previsto como crime doloso além de constituir falta grave, nos termos do artigo 50 da LEP, o art. 118, inciso I, do mesmo diploma legal estabelece também que o cometimento de novo crime sujeita o reeducando a regressão à regime mais rigoroso:
“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à, com a transferência para qualquer forma regressiva dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave ;”.
Nessa perspectiva, o crime praticado pelo reeducando demonstra a não adaptação do reeducando ao regime semiaberto, demonstrando que o objetivo de reintegração social não foi alcançado, assim, impõe-se a regressão do regime.
No mais, o raciocínio aqui adotado guarda sintonia com o entendimento adotado pela jurisprudência atual, que permite a regressão cautelar de regime quando em cumprimento de pena em regime menos gravoso o reeducando comete novo crime, permitindo, ainda, a regressão por salto, o que não é o caso dos autos, uma vez que o cumprimento de pena se dava em regime semiaberto. Nesse sentido:
E M E N T A – AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL POR COMETIMENTO DE NOVO CRIME – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – DESNECESSIDADE – REGRESSÃO DETERMINADA – RECURSO PROVIDO. O cometimento de novo fato definido como crime doloso enseja, por si só, a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, sendo prescindível, para tal, que haja sentença condenatória transitada em julgado Agravo provido. De acordo com o parecer. (TJ-MS 00001360920188120017 MS 0000136-09.2018.8.12.0017, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 26/04/2018, 3a Câmara Criminal – grifos nossos)
Além disso, conforme se denota, a regressão de regime em razão de cometimento de novo crime independe do trânsito em julgado da sentença penal condenatório em relação aos novos fatos, nos moldes do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça na súmula n. 526:
“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”. Ainda, nesse sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL – COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO – POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO I – A simples notícia de que o réu teria se envolvido em crime doloso é causa suficiente para que seja reconhecida, a regressão do reeducando para cumprimento da pena em meio mais gravoso, sendo medida sancionatória intrinsecamente vinculada a cada apenado, em simetria com o seu comportamento carcerário e com o mérito pessoal de cada reeducando.
Inclusive, podendo ocorrer em "per saltum", se a gravidade concreta da infração assim exigir. II – Com o parecer, nega-se provimento. (TJ-MS -EP: 00011361120198120049 MS 0001136-11.2019.8.12.0049, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Data de Julgamento: 18/11/2019, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/11/2019)
A bem da verdade, consigno que a regressão de regime decorrente da conduta indisciplinar do apenado reside na falta grave resultante de cometimento de fato tido como crime no curso da execução penal, e não no mérito daquele crime. Assim, a regressão de regime decorre unicamente da conduta indisciplinar do apenado, ou seja, não implica discussão a respeito da culpabilidade, mas apenas o desmerecimento pela falta grave praticada.
Portanto, o art. 118, inciso I, da Lei supracitada estabelece que o reeducando ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime ou falta grave, doloso não exigindo, para tanto, o trânsito em julgado para que se configure a falta grave. Ademais, no caso dos autos, trata-se de regressão cautelar, o que não configura ilegalidade por ausência de manifestação prévia do apenado, conforme alega a defesa, oportunidade que será dada mediante audiência de justificação posterior. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. REGRESSÃO CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. I - Não há constrangimento ilegal na decisão que regride cautelarmente o regime de cumprimento da pena, em face do cometimento de novo crime durante a execução desta, não se fazendo necessário a prévia oitiva do reeducando, exigível somente na regressão definitiva. II - Não havendo desídia da autoridade impetrada, encontrando-se o procedimento no aguardo das justificativas do paciente, não há excesso de prazo a ensejar a concessão da ordem. III - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-GO - HC: 02027241820198090000, Relator: CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/05/2019, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 22/05/2019)
Ante ao exposto, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do reeducando ALAN LITTMANN PIOVESAN, devidamente qualificado nos autos, para o regime fechado, nos termos do art. 52 c/c art. 118, inciso I, da LEP.
EXPEÇA-SE o competente MANDADO DE PRISÃO, alimentando o sistema BNMP.
Por outro lado, considerando as suspensões de audiências e o regime de teletrabalho, pelo menos até 30 de abril de 2020, em razão da pandemia declarada do covid-19, após o cumprimento do mandado de prisão e retorno das atividades forenses, voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de justificação.
Outrossim, desde já consigno que, acaso o reeducando não proceda com a justificação plausível para a não regressão, estará o mesmo sujeito à revogação de até 1/3 (um terço) do tempo remido pelo reeducando, nos termos do artigo 127, da LEP." (sic - id. 45346997)
O turno defensivo pretendeu a reconsideração da decisão e o magistrado ao analisar o pedido de reconsideração, assim decidiu:
“Compulsando os autos, denota-se que o reeducando foi progredido ao regime semiaberto em 21/01/2019. No entanto, em razão de cometimento de novo crime, conforme processado na Ação Penal n. 177845 – nesta comarca, foi proferida decisão por este juízo de regressão de regime ao fechado (sequencial n. 15), tendo o mandado de prisão cumprido em 02/04/2020.
No entanto, conforme este juízo consignou que diante das suspensões das audiências e em razão de teletrabalho, pelo menos até 30 de abril de 2020, diante da pandemia declarada do covid-19, não há como designar a audiência de justificação no presente feito, pelo menos por enquanto.
Nesse desiderato, a defesa postula que o apenado aguarde em liberdade até a realização de audiência de justificativa, oportunidade em que será analisada possibilidade de regressão definitiva. No entanto, entendo que tal pleito não merece prosperar.
De início, em que pese o apenado ter cumprido as demais condições impostas para o regime semiaberto, conforme este juízo consignou em decisões anteriores, o art. 118, inciso I, da Lei 7.210/1984 estabelece que o reeducando ficará sujeito à transferência para o regime mais gravoso quando praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, como é o caso do reeducando, não deixando margem discricionária a este juízo.
Além disso, a jurisprudência não vem exigindo o trânsito em julgado de eventual condenação em razão do novo crime para que se configure a falta grave, nos moldes do que entendeu o Superior Tribunal de Justiça na súmula n. 526: “O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.
Em outra toada, no caso dos autos, trata-se de regressão cautelar, o que não configura ilegalidade por ausência de manifestação prévia do apenado, conforme alega a defesa, sendo exigida tão somente para a regressão definitiva, oportunidade que será dada mediante audiência de justificação posterior. Ademais, a defesa não apresentou justificativas plausíveis pelo reeducando para a não regressão pela prática de novos crimes no curso da execução penal.
Nesse sentido:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REGIME PRISIONAL ABERTO - PRISÃO DOMICILIAR - PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO - PRÁTICA EM TESE DE FALTA GRAVE - REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME E SUSPENSÃO DOS BENEFÍCIOS PRISIONAIS - POSSIBILIDADE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - DIFERIMENTO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Configurada, em tese, a prática de falta grave, em razão da prática de nova conduta prevista como crime doloso, é possível a regressão cautelar do regime prisional e a suspensão dos benefícios inerentes à execução. 2. A prévia oitiva do reeducando em audiência de justificação somente é exigida nas hipóteses em que a regressão do regime se opera de forma definitiva. (TJ-MG - AGEPN: 10231050485623001 MG, Relator: Beatriz Pinheiro Caires, Data de Julgamento: 20/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019 – grifos nossos)
Por fim, insta consignar que a não realização do ato, neste momento, em razão da pandemia, possivelmente não influenciará na soltura do apenado, uma vez que, conforme já demonstrado alhures, a prática de novos crimes autoriza a regressão definitiva, até o alcance do requisito objetivo para fins de progressão. Ademais, tão logo seja possível este juízo designará audiência de justificação no presente feito.
Portanto, INDEFIRO o pedido da defesa, diante dos fundamentos acima expostos." (sic - id. 45352950)
Conforme a decisão que determinou a regressão de regime do paciente e a decisão que analisou o pedido de reconsideração quanto a regressão de regime, tenho que ao menos por ora, encontra-se fundamentada a decisão do magistrado tido como autoridade coatora, ressaltando que ainda que o beneficiário/reeducando tenha comparecido mensalmente em juízo, no decorrer do cumprimento de pena em regime semiaberto, o paciente praticou novos fatos definidos como crimes, que culminaram na Ação Penal cód. 177845 – distribuída nesta comarca, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Dessa forma, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, diante do cometimento de falta classificada como grave, é permitida a regressão de regime cautelarmente.
Em tempo, a audiência de justificação não se realizou em razão da suspensão temporária das atividades presenciais do Judiciário, em razão da pandemia de Covid-19; todavia, os atos emergenciais estão sendo promovidos pelo Poder Judiciário e seus representantes, na forma de garantir a prestação jurisdicional essencial, resguardando os direitos constitucionais e humanitários dos detentos e presos provisoriamente.
Ato seguinte, sustenta o impetrante a necessidade de soltura do paciente, tendo com base uma decisão promovida no habeas corpus no. 1010256-07.2020.8.11.0000, afirmando que os detentos da Instituição Prisional de Alta Floresta, em razão da notícia de que alguns presos estariam com o Covid-19, assim como alguns agentes prisionais, o paciente na unidade prisional, corre risco de infecção, o que habilitaria a concessão de sua liberdade.
No habeas corpus no. 1010256-07.2020.8.11.0000, de 29/05/2020, o Exmo. Desembargador Pedro Sakamoto, ao contrário do que sustenta o impetrante, não determinou a soltura indiscriminada dos presos da Unidade Prisional de Alta Floresta, mas sim, especificou os nomes dos detentos que deveriam ser postos em regime domiciliar com monitoramento eletrônico e os cuidados que a referida unidade prisional deveria tomar a partir dos casos de covid-19, com seu corpo de funcionários e internos reeducandos e presos preventivamente, conforme:
"Dito isso, entendo que a realidade atual da Cadeia Pública de Alta Floresta/MT não pode ser ignorada. Há agora, como demonstrado pela impetrante com os novos documentos carreados aos autos, casos confirmados de detentos e policiais penais que contraíram a Covid-19, e, conforme consignado acima, até mesmo um óbito.
Nesse contexto, valendo-me do poder geral de cautela e a fim de minimizar a propagação da doença no ambiente carcerário, acolho o pedido de reconsideração e defiro parcialmente a liminar, determinando ao impetrado que adote as seguintes medidas, com urgência, sem prejuízo de outras que porventura se apresentem pertinentes no enfrentamento da situação:
a) imediata colocação dos detentos Ademilson Fagundes Martins, Alceu Bahia dos Santos, David Cristian Cordeiro Aragon, Lucas Lopes Tavares e Elton Jhonatan Santos Oliveira, em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico, em virtude de testarem positivo para Covid-19;
b) nova requisição, ao órgão sanitário competente, de testes rápidos para o máximo número possível de detentos, às expensas do erário, priorizando-se, na realização dos exames, os presos pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, e, em seguida, aqueles presos por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa;
c) colocação em prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, dos detentos com hipótese diagnóstica de Covid-19, ressalvada a necessidade de internação em estabelecimento hospitalar, bem como eventual deslocamento a unidades hospitalares para tratamento da enfermidade em caso de agravamento dos sintomas, adotando-se, em qualquer caso, as providências imprescindíveis para evitar o contágio de familiares e/ou coabitantes, inclusive mediante orientação pormenorizada dos cuidados de higienização e distanciamento a serem adotados; e
d) relocação dos presos ainda assintomáticos, mas que tenham mantido contato com indivíduos (detentos ou policiais penais) com hipótese diagnóstica de Covid-19, para ambientes apropriadamente isolados na estrutura carcerária, pelo prazo de 15 dias, ou até que eventual exame descarte a contaminação pelo novo coronavírus.
Na hipótese de escassez de equipamentos para o monitoramento eletrônico dos beneficiários com hipótese diagnóstica de Covid-19, tais dispositivos deverão ser utilizados, preferencialmente, para a vigilância dos indivíduos acusados ou condenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça, ou ainda, os reincidentes, ou com histórico de tentativa de fuga, procedendo-se, se necessário, ao recolhimento de dispositivos previamente instalados em indivíduos de menor periculosidade." (sic - id. 45352962)
Busca também o impetrante, o reconhecimento da preclusão pro judicato da decisão que determinou a regressão de regime cautelarmente do paciente, sustentando que a decisão que promoveu a mudança de regime de cumprimento da pena, do fechado, para o semiaberto, transitou em julgado, não sendo admitida mudança.
Nesse ponto, tenho como equivocado o raciocínio empenhado pelo interessado, visto que a ocorrência de falta grave em nada tem a ver com a decisão transitada em julgado na primeira decisão que progrediu o paciente de regime, mas sim gera novos efeitos jurídicos ao paciente/reeducando, que não só descumpriu uma das exigências legais para a progressão de regime, no caso, cometimento em tese de um novo crime doloso, como o cometimento do novo fato delituoso gera novos efeitos jurídicos, mudando o quadro de execução da pena. Assim, a preclusão pro judicato não se opera.
Nesse sentido:
“PENAL. PROCESSO PENAL. APENADO CONDENADO DEFINITIVAMENTE A PENA DE 14 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO. EM 23/05/2012 OBTEVE A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, SEM QUE O PARQUET INTERPUSESSE QUALQUER RECURSO. O JUÍZO DA EXECUÇÃO, DE OFÍCIO, RECONSIDEROU A CITADA DECISÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE SE TRATA DE CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO COMETIDO EM DATA POSTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI No 11.464/07, QUE EXIGE O CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PLEITO DEFENSIVO NO SENTIDO DE QUE A MATÉRIA ESTARIA PRECLUSA E A DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO EIVADA DE VÍCIO INSANÁVEL. PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.
(...) Não se enquadra a situação em análise dentre aquelas estabelecidas no art. 118 da LEP, e a matéria estaria preclusa em razão da não interposição de qualquer recurso pelo Parquet." (AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0036177-07.2013.8.19.0000 - TJSP)
Quanto aos alegados predicados pessoais que sob a ótica do impetrante, habilitam o paciente a receber o benefício da liberdade, com a recolocação deste no regime semiaberto, entendo que nesse ponto, havendo a presença de um fato grave oriundo de um crime doloso enquanto o paciente cumpria sua pena no regime intermediário, sua regressão, ao menos por ora se justifica, nos termos do artigo 118, inciso I, da LEP.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão demonstradas de plano, estando ao menos por ora, justificada a regressão cautelar do paciente.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora que deverá prestá-las com observância rigorosa às prescrições pertinentes à matéria constantes da CNCGJ.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator